Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO - CPF: 571.551.941-15 (AGRAVANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a nulidade arguida.

II - Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

III - Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1002140-75.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1001465-06.2021.8.11.0003 onde litiga com VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME E OUTROS; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 82921977 o relator conheceu do recurso, mas, no mérito negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 86008995 que na decisão atacada não se encontram razões que debatam a demonstração da inexistência da dívida, ou taxas abusivas que cercam a cédula de crédito executada, além do pedido de inversão do ônus probatório para que o banco demonstre a comprovação do valor reivindicado;

Aduz que os agravantes passarão por dificuldades financeiras em decorrência de cobrança de dívida ilegítima e que a execução atacada foi ajuizada com má-fé e poderá causar prejuízo de difícil e incerta reparação;

Requer o provimento do presente recurso para dar provimento para o agravo de instrumento com o fito que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução e por consequência seja sobrestada a execução.

Contrarrazões sob ID. 88660989 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO, MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO e VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME em face da decisão proferida nos embargos a execução no 1001465-06.2021.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, os agravantes/Embargantes alegam que a decisão agravada feriu o artigo 93, X, da CF/88, por falta de fundamentação, o que enseja a sua nulidade.

Defendem que o crédito, na quantia postulada pelo exequente, é inexistente, bem como que a dívida existente é oriunda de operações “mata-mata” e que o pacto contém taxas abusivas.

Asseveram o perigo de dano com o prosseguimento da demanda, ferindo os ditames constitucionais insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88.

Pede pela concessão da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, para anular a decisão ou para reformá-la, a fim de conceder o efeito suspensivo aos Embargos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 77047495).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a nulidade arguida.

2. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

3. Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO, MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO e VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME em face da decisão proferida nos embargos a execução no 1001465-06.2021.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, os Embargantes alegam que a decisão agravada feriu o artigo 93, X, da CF/88, por falta de fundamentação, o que enseja a sua nulidade.

Defendem que o crédito, na quantia postulada pelo exequente, é inexistente, bem como que a dívida existente é oriunda de operações “mata-mata” e que o pacto contém taxas abusivas.

Asseveram o perigo de dano com o prosseguimento da demanda, ferindo os ditames constitucionais insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88.

Pede pela concessão da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, para anular a decisão ou para reformá-la, a fim de conceder o efeito suspensivo aos Embargos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 77047495).

Contraminuta da parte agravada (ID 80223999).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que não recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

O Banco do Brasil S/A ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no. 1003342-49.2019.8.11.0003, em face de VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO e MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO, a fim de reaver o crédito liberado aos executados através da Cédula de Crédito Bancário no. 328.308.492, emitida em 17/01/2018, no valor total de R$ 312.525,72, com vencimento da primeira parcela previsto para 20/03/2018 e da última, 20/03/2020.

Contudo, aduziu que a obrigação não foi cumprida, tornando-se credor dos executados na quantia de R$ 510.001,97 (quinhentos e dez mil, um real e noventa e sete centavos), atualizada até 30/04/2019.

Citados, os Executados opuseram Embargos à Execução alegando, em suma, a existência de encargos abusivos, tais como a cobrança de multas, inversão do ônus da prova, excesso de execução, dentre outras, pleiteando pela aplicação do efeito suspensivo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso verificou que não restaram evidenciados a relevância da argumentação, o risco de difícil reparação e a garantia ofertada a amparar a suspensão do feito executivo, razão pela qual indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a nulidade arguida.

Quanto ao mérito, conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face dos agravantes tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

Não comprovado pelos Embargantes/Agravantes o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Como já dito, pretende a parte agravante a reforma da decisão que não recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

O Banco do Brasil S/A ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no. 1003342-49.2019.8.11.0003, em face de VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO e MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO, a fim de reaver o crédito liberado aos executados através da Cédula de Crédito Bancário no. 328.308.492, emitida em 17/01/2018, no valor total de R$ 312.525,72, com vencimento da primeira parcela previsto para 20/03/2018 e da última, 20/03/2020.

Aduziu que a obrigação não foi cumprida, tornando-se credor dos executados na quantia de R$ 510.001,97 (quinhentos e dez mil, um real e noventa e sete centavos), atualizada até 30/04/2019.

Após citados, os Executados opuseram Embargos à Execução alegando, em suma, a existência de encargos abusivos, tais como a cobrança de multas, inversão do ônus da prova, excesso de execução, dentre outras, pleiteando pela aplicação do efeito suspensivo.

O Magistrado de piso por sua vez verificou que não restaram evidenciados a relevância da argumentação, o risco de difícil reparação e a garantia ofertada a amparar a suspensão do feito executivo, razão pela qual indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Convém ressaltar que as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a nulidade arguida.

Quanto ao mérito, conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face dos agravantes tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019)

Não comprovado pelos Embargantes/Agravantes o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021